Tribunal: TJDFT
Processo: 0715951-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0715951-51.2019.8.07.0003 RECORRENTE: WENDERSON RIBEIRO DE ABREU, LUIS RICARDO RETZ SANTANA RODRIGUES, JOSE ROBERTO SANTANA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pelo apelante JOSÉ ROBERTO SANTANA RODRIGUES (ID 31306984). Int. Brasília, 7 de dezembro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator